Tribunal: TJMT
Processo: 1020339-14.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020339-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), IZALTINA RIBEIRO DA SILVA BISPO - CPF: 340.078.061-87 (AGRAVADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da
astreinte
,
para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1020339-14.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO BMG SA

AGRAVADO(S):

IZALTINA RIBEIRO DA SILVA BISPO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S.A
, contra decisão proferida pela MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT,
Dr. Rafael Siman Carvalho
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c com Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1000266-37.2022.8.11.0027 ajuizada por
IZALTINA RIBEIRO DA SILVA BISPO
, que deferiu a liminar requestada, para suspender imediatamente a efetuação dos descontos no benefício previdenciário da autora, referente à “empréstimo sobre a RMC” e “reserva de margem consignável (RMC)”, sob pena de imposição de multa única fixada em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformada, a instituição agravante defende em suas razões que
“conforme contrato colacionado aos autos, a agravada foi beneficiada com o crédito de valores em sua conta, decorrente de saque por meio de saldo do cartão
” (sic).

Defende que
“o que se conclui, de tudo que foi aventado pela parte agravante, é que se trata de uma aventura jurídica, vez que o procedimento adotado pelo banco é oriundo daquilo que foi firmado entre as partes, restando inequívoca a ausência de culpa e responsabilidade do Banco Agravante, diante dos fatos alegados, que pudessem ensejar o pedido elencado na inicial, ou mesmo declarar a procedência da demanda”
(sic).

Diz que
“no presente caso está nítida a irreversibilidade dos efeitos da concessão da tutela, tendo em vista que o agravante não pode apenas suspender os descontos, tendo que liberar a margem e correr o risco de ao final não conseguir receber pelo contrato efetivamente firmado junto a parte agravada”
(sic).

Sustenta que a multa imposta extrapola, e muito, os limites do razoável em caso de descumprimento da decisão, já que o valor desborda os limites da função preventiva, e se eventualmente fosse o caso de fixação de multa cominatória, o valor da multa deveria ter sido fixado em valor razoável, em respeito ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal até que haja o pronunciamento definitivo por este Tribunal, por entender que a agravada tinha pleno conhecimento do contrato celebrado e do saque no cartão de crédito por ele realizado. No mérito, pleiteia o provimento do recurso com a reforma da decisão para que seja autorizado o desconto dos valores realizados em contrato, bem como que seja revogada a multa estabelecida pelo juízo
a quo
, ou ainda que esta tenha seu valor reduzido.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 25/10/2022, conforme decisão de Id. 146996162.

A agravada ofertou as contrarrazões no Id. 151621168, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Houve o recolhimento do preparo no id. 146338159.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se é caso de reformar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela à parte autora, e determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada, bem como aplicou multa única fixada em R$20.000,00 (vinte mil reais) para caso de descumprimento,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

”(...)

O requisito do fumus boni iuris encontra-se presente na juntada dos históricos de crédito emitidos pelo INSS em favor da parte autora em que se constatam os descontos referentes ao “empréstimo sobre a RMC” e “reserva de margem consignável (RMC)” – id 80782973.

Ademais, a demonstração de que não houve a contratação dos serviços em questão por parte do autor trata-se de prova negativa, cabendo ao réu produzi-la, em virtude da inversão do ônus da prova. Dessa forma, não pode o consumidor arcar com os encargos até que os fatos sejam esclarecidos, até porque, trata-se de pessoa idosa, com parcos recursos financeiros.

[...]

A configuração do periculum in mora encontra-se no fato de que a autora é pessoa simples que depende exclusivamente de seu benefício previdenciário, no qual são realizados os descontos mensais, de modo que a continuação do referido desconto causará prejuízo a própria sobrevivência econômica da autora.

Dessa forma, o pedido liminar exposto pela parte autora, não pode esperar até o final do processo para ser concedido, por conta do risco de sofrer danos irreparáveis, visto que os proventos que a parte recebe tratam-se de verba alimentar.

Por outro lado, uma vez comprovada, ao longo da instrução processual, a validade e regularidade dos descontos oriundos do empréstimo objeto da lide, facilmente se retornará ao status quo ante, com a determinação da continuidade dos descontos na aposentadoria do autor, de forma que ESTA DECISÃO NÃO CARACTERIZA IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO (art. 300, §3º, do Novo CPC).

Portanto, presentes os requisitos, a concessão dos pedidos liminares requerida na petição inicial é medida que se impõe.

Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDOS LIMINAR aduzido pela autora na peça vestibular e, para isso DETERMINO ainda que seja suspensa imediatamente a efetuação dos descontos no benefício previdenciário do autor, referente à “empréstimo sobre a RMC” e “reserva de margem consignável (RMC)”, sob pena da imposição de MULTA ÚNICA a qual fixo no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).”
[Id 83484363 de origem]

Insurge-se o Banco-agravante, sustentando a ausência dos requisitos da tutela de urgência, em razão da legalidade dos descontos oriundos de contratos de empréstimos consignados firmados pela agravada e da possiblidade de prejuízos à instituição credora, bem como excessividade da multa diária aplicada para cumprimento da determinação judicial.

Pois bem. Da análise da situação concreta, tenho que
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois restaram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, a agravada alega que não reconhece o contrato do empréstimo que o banco afirma ter sido celebrado entre as partes, e advoga que sequer conhece a natureza dos descontos.

Aliado a isso, na hipótese, considerando que a parte autora é hipossuficiente, incumbe à financeira demandada o encargo de comprovar a legitimidade da contratação, da utilização e dos descontos efetuados em desfavor da autora, em face da inversão do ônus da prova aplicada nas relações de consumo.

Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que, sem a almejada tutela de urgência, a autora/agravada continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.

O mesmo não se diz em relação à instituição bancária recorrente, já que, se ao final da demanda, restar comprovada a regularidade da contratação, mediante apresentação do pacto adjeto perante o Juízo primevo – e não nesta Instância
ad quem
, poderá manter a cobrança regular e, ainda, cobrar pelas vias próprias aquilo de se deixou de adimplir por força judicial.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C SUSPENSÃO DE DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO
– ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA – REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, as astreintes foram arbitradas pelo Juiz singular a fim de compelir o Banco Agravante a proceder à suspensão dos descontos referentes ao Empréstimo Consignado efetuados na conta bancária da Agravada. A multa diária aplicada deve ser mantida, uma vez que arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.”
(TJ-MT 10212497520218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito ressai dos documentos acostados nos autos, tendo em vista que aparentemente há o empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da agravada causando risco de prejuízo irreparável
. Assim, a decisão deve ser mantida. Ademais, os fundamentos apresentados demandam dilação probatória para maiores esclarecimentos sobre os fatos. Portanto, não há probabilidade do direito ou risco irreversível demonstrado.”
(TJ-MT 10019126620228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizerque a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, o valor único estipulado de R$20.000,00 (vinte mil reais) denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Nesse passo, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.”
(N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC –
MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO
– TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
.”
(N.U 1005728-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023